Tribunal: CARF
Processo: 15868.720075/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720075/2015-72
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.875 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
PÉ COM PÉ CALÇADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DEVEDOR SOLIDÁRIO. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nulo o lançamento cientificado ao devedor solidário por determinação do
órgão de julgamento de primeira instância, uma vez que não se observou
prejuízo ao seu direito defesa, em face da abertura de prazo para impugnação.
EMPRESAS
INTERPOSTAS.
INCLUSÃO
NO
POLO
PASSIVO.
DESNECESSIDADE.
Cabe ao Fisco avaliar a inclusão, no polo passivo, de empresas cujos
trabalhadores a elas formalmente vinculados foram caracterizados como
vinculados ao sujeito passivo autuado, sendo desnecessária a intimação das
empresas interpostas, quando não arroladas como devedoras solidárias.
DECADÊNCIA.
DEVEDOR
PRINCIPAL.
DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
AFERIÇÃO EM SEPARADO.
Caracterizado o grupo econômico, com a inclusão no polo passivo de devedor
solidário, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um dos
devedores, sem que a eventual ciência tardia do solidário configure decadência
para o devedor principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720075/2015-72
Fl. 4863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720075/2015-72

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou lançamento único, consubstanciado no Auto
de Infração Debcad 51.071.243-6, lavrado para exigência de Contribuições Previdenciárias da
empresa (inclusive SAT), incidentes nas remunerações de trabalhadores enquadrados como
empregados da autuada Pé com Pé Calçados Ltda, formalmente registrados como empregados e
sócios/titulares das pessoas jurídicas B.A. dos Santos Calçados, J.P. Birigui Luiz Sérgio Campos
Solados ME, Romualdo Giorjão Filho EPP, Wande Indústria e Comércio de Calçados Ltda EPP
e W. Cássio Nunes Calçados EPP. Ademais, a autoridade lançadora registra que enquadrou
como segurados contribuintes individuais a serviço da autuada todos os trabalhadores autônomos
formalmente contratados pelas referidas interpostas pessoas jurídicas (Relatório Fiscal de e-fls.
458 a 487).
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 05/12/2018, prolatando-se o Acórdão n°
2201-004.809 (e-fls. 4.610 a 4.657), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não recolhimento total ou parcial de contribuições sociais previdenciárias,
não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o
lançamento do crédito previdenciário.
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO REAL DO TRABALHADOR PARA FINS
PREVIDENCIÁRIOS. SIMULAÇÃO. PRIMAZIA DA REALIDADE.
CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES POR INTERMÉDIO DE INTERPOSTA
PESSOA JURÍDICA EXISTENTE APENAS NO PLANO FORMAL.
Constatado pela autoridade fiscal que a empresa, para deixar de pagar tributos
(contribuições sociais previdenciárias e contribuições para terceiros),
contrata trabalhadores por intermédio de interposta pessoa jurídica existente apenas no
plano formal, correto o enquadramento dos trabalhadores como segurados vinculados a
real contratante para fins de cobrança de contribuições sociais previdenciárias.
ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EM DIVERSAS EMPRESAS.
PROPÓSITO
NÃO
NEGOCIAL
E
AUSÊNCIA
DE
AUTONOMIA.
RECONSIDERAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. VINCULAÇÃO DA MÃO-
DE-OBRA À EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS SERVIÇOS.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um controle comum
na forma de empresas distintas deve corresponder à realidade econômica e ter propósito
eminentemente negocial, sob pena de serem reconsideradas as relações jurídicas
subjacentes e vinculada a mão-de-obra à empresa efetivamente beneficiária dos serviços
sempre que identificados a falta de autonomia entre as empresas e o objetivo principal
de redução de tributos que, conjugados, propiciem a determinação artificial das bases de
cálculo desses tributos.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
Fl. 4864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720075/2015-72

As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previstas na Lei no 8.212/1991.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DOA RT. 173, I DO CTN. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SIMULAÇÃO.
A decadência das contribuições sociais previdenciárias é regida pelas disposições
contidas no Código Tributário Nacional, conforme determinado pela Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal no 08, publicada no DOU de 20/06/2008.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário, quando for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. DEVEDOR SOLIDÁRIO
A contagem do prazo decadencial se dá em decorrência da constituição do crédito
tributário em face do sujeito passivo tributário principal, logo, sem a constituição do
crédito, não há que se falar em apuração da responsabilidade solidária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo
recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as questões
essenciais ao julgamento, tal como jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento aos recursos formalizados pelo
contribuinte e pelo responsável solidário.
Cientificada da decisão em 14/01/2019 (Termo de Ciência de e-fls. 4.660), a
Contribuinte, na mesma data (Termo de Juntada de e-fls. 4.662), opôs os Embargos de
Declaração de fls. 4.663 a 4.667, rejeitados nos termos do despacho de e-fls. 4.677 a 4.681.
Cientificada do despacho denegatório de seguimento dos Embargos em
11/04/2019 (Termo de Ciência de e-fls. 4.684), a Contribuinte interpôs, em 23/04/2019 (Termo
de Juntada de e-fls. 4.689), o Recurso Especial de e-fls. 4.690 a 4.733, suscitando a rediscussão
das seguintes matérias: nulidade por falta de intimação do devedor solidário; chamamento das
pessoas jurídicas desconsideradas pelo Fisco para integrarem a lide; e decadência.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
11/06/2019 (e-fls. 4.792 a 4.806), admitindo-se a rediscussão de apenas duas matérias:
chamamento das pessoas jurídicas desconsideradas pelo Fisco para integrarem a lide; e
decadência.
Cientificada do seguimento parcial do Recurso Especial em 25/06/2019 (Termo
de Ciência de e-fls. 4.809), a Contribuinte apresentou o Agravo de e-fls. 4.812 a 4.819, acolhido
conforme o despacho de 02/08/2019 (e-fls. 4.840 a 4.845), admitindo-se o seguimento da matéria
que inicialmente havia sido vetada, de sorte que, ao fim e ao cabo, foi dado seguimento total ao
apelo, admitindo-se a rediscussão das seguintes matérias:
- nulidade por falta de intimação do devedor solidário;
Fl. 4865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720075/2015-72

- chamamento das pessoas jurídicas desconsideradas pelo Fisco para
integrarem a lide; e
- decadência.
Em seu Recurso Especial, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
Nulidade do lançamento
- à luz dos artigos 10, V e 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, e 3o, caput, da
Portaria RFB no 2.284, de 2010, a intimação de todos os sujeitos passivos é requisito material
intrínseco ao lançamento e, por conseguinte, o Auto de Infração é nulo de pleno direito;
- assim, razão não assiste ao Colegiado recorrido, ao negar provimento ao Recurso
Voluntário, rejeitando a preliminar de vício material insanável de nulidade por falta de intimação
do sujeito passivo “Poli & Detini”, acerca da lavratura do Auto de Infração e do lançamento do
crédito tributário.
Chamamento das pessoas jurídicas desconsideradas pelo Fisco para integrarem a
lide
- no acórdão recorrido também se decidiu que seria desnecessária a inclusão e a
intimação das empresas prestadoras de serviços para se defenderem no processo administrativo
fiscal, mesmo sendo acusadas de existirem apenas no plano formal e tendo os vínculos
empregatícios com seus empregados ignorados, mediante relatório próprio de despersonificação
elaborado pela Agente Fiscal e que fundamentou a lavratura do Auto de Infração;
- ao invés de incluir as empresas prestadoras de serviços no processo
administrativo fiscal e intimá-las a apresentarem defesa, já que elas nitidamente têm vínculo com
a situação fática dos fatos geradores que constituíram a obrigação tributária, a Agente Fiscal
limitou-se a indicar como sujeitos passivos no Auto de Infração a Contribuinte “Pé com Pé” e a
responsável solidária “Poli & Detini”, subtraindo das empresas prestadoras de serviços, que,
frisa-se, têm vínculo direto com a situação fática constituidora do fato gerador da obrigação
tributária, o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal;
- tal conduta violou claramente o disposto no artigo 5o, LV, da CF, nos artigos 10,
V e 59, II, ambos do Decreto no 70.235, de 1972, no artigo 3o, caput, da Portaria RFB no 2.284,
de 2010 e no artigo 142, do CTN, que garantem a todos os acusados em geral o direito de defesa
e obrigam a intimação de todos os sujeitos passivos para apresentarem impugnação ao Auto de
Infração, sob pena de nulidade do lançamento.
Decadência
- o prejuízo reside na cobrança indevida de crédito tributário decaído, gerando
enriquecimento ilícito à Fazenda Pública, tendo em vista que o lançamento definitivo do crédito
tributário se dá com a intimação do sujeito passivo solidário “Poli & Detini”, aos 07/04/2016, ou
seja, após o prazo legal de cinco anos da constituição dos fatos geradores do período de janeiro a
dezembro de 2010, ainda que se aplique o artigo 173, I, do CTN;
- vejam que entre o período de apuração de janeiro a dezembro de 2010 e a data
de intimação da devedora solidária “Poli & Detini” transcorreram seis anos;
- mesmo que se aplique o art. 173, I, do CTN ao período de apuração de janeiro a
dezembro de 2010 (com contagem do prazo decadencial a partir do 1o dia do exercício de 2011),
transcorreram mais de cinco anos até o lançamento definitivo do crédito tributário, que se dá, in
casu, com a intimação do sujeito passivo solidário “Poli & Detini” (07/04/2016);
Fl. 4866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720075/2015-72

- razão não assiste ao Colegiado recorrido, ao negar provimento ao Recurso
Voluntário, rejeitando a preliminar de decadência, ao argumento de que o lançamento se perfaz
definitivamente com a intimação da devedora originária Pé com Pé, conferindo, assim,
interpretação divergente da emprestada à mesma matéria por outros Colegiados do CARF.
Ao final, a Contribuinte pede:
- a anulação do lançamento e o cancelamento do Auto de Infração, por vício de
falta de intimação do sujeito passivo solidário Poli & Detini;
- a anulação do lançamento e o cancelamento do Auto de Infração, por vício de
falta de inclusão e intimação das empresas prestadoras de serviços no processo administrativo
fiscal, para se defenderem das acusações constantes no Auto de Infração;
- a anulação de todos os despachos e decisões proferidos no processo
administrativo fiscal, por preterição do direito de defesa da empresa Poli & Detini e/ou das
empresas prestadoras de serviços; e
- a declaração da decadência dos fatos geradores do período de janeiro a dezembro
de 2010.
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/09/2019 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 4.850) e, em 11/10/2019, a Fazenda Nacional ofereceu as
Contrarrazões de e-fls. 4.851 a 4.858 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 4.859), contendo
das seguintes alegações:
- o acórdão recorrido manifestou primeiramente o entendimento de que a DRJ
determinou a intimação do responsável solidário para apresentar defesa;
- nesse sentido, em se tratando de mera irregularidade, não há qualquer motivo
para a irresignação apresentada pela Contribuinte, sobretudo diante da inexistência de qualquer
prejuízo;
- com efeito, a intimação do devedor solidário, quando não ocorre, deve ser
determinada pelo órgão julgador, sendo esta providência até comum no âmbito do próprio
CARF;
- na hipótese, tal providencia já fora tomada pela própria DRJ, não se fazendo
necessário ao CARF determinar a baixa dos autos para a intimação do devedor solidário;
- saliente-se que a declaração de nulidade depende da verificação concreta de
prejuízo e, no presente caso, tendo o devedor solidário sido corretamente intimado, já na DRJ,
não há qualquer motivo para a sua irresignação, e muito menos para qualquer declaração de
nulidade, tampouco de vício formal ou material, uma vez já sanada a irregularidade;
- de fato, o órgão de primeira instância determinou a intimação do devedor e a
abertura de prazo para a defesa;
- em relação à segunda matéria recorrida, ressalte-se que os atos constitutivos das
empresas prestadoras de serviços, assim como os livros contábeis e fiscais, as notas fiscais, os
comprovantes de recolhimento de tributos, os comprovantes de movimentação bancária e as
contas de luz, relativos a tais empresas, ao contrário do que sustenta a recorrente, não têm o
condão de demonstrar a invalidade das conclusões da autoridade fiscal, pois, da análise das
provas coletadas pela autoridade fiscal, é fácil constatar que tais documentos exteriorizam atos
simulados, porquanto não refletem a verdadeira relação existente entre a autuada e as empresas
prestadoras de serviços;
Fl. 4867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720075/2015-72

- com efeito, a apuração da existência de vínculo real da Contribuinte com os
trabalhadores vinculados formalmente às empresas prestadoras de serviços foi efetuada com base
nos elementos de prova e constatações enumerados de forma hialina no relatório
“Despersonalização das Empresas Filhas” (e-fls. 488 a 516);
- a autoridade fiscal, diante das constatações realizadas e análise do caso concreto,
procedeu ao lançamento de acordo com as responsabilidades de cada uma das empresas,
aplicando a legislação de regência que entendeu que tais empresas não devem se sujeitar ao
lançamento do crédito tributário;
- observa-se, assim, que se cuida de matéria essencialmente fática e probatória e
por esse motivo, preliminarmente, requer a União que o Recurso Especial da Contribuinte não
seja conhecido neste ponto, pois a recorrente pretende ver reapreciadas provas, o que encontra
óbice na aplicação analógica da Súmula 07/STJ, segundo a qual “a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”;
- com efeito, o julgamento do mérito do presente Recurso Especial depende da
verificação e análise dos fatos e documentos juntados aos autos, porém o Recurso Especial é
apelo de fundamentação vinculada, não podendo a Câmara Superior apreciar e reanalisar fatos e
provas;
- com efeito, o Recurso Especial tem por escopo uniformizar o entendimento da
legislação tributária entre as Câmaras e Turmas que compõem o CARF, não se prestando como
instância recursal no reexame de material probatório;
- deve, pois, o alegado dissenso jurisprudencial se dar em relação a questões de
direito, tratando, todos, da mesma situação fática (conforme Acórdão CSRF no 9101-001.548, de
2013) e da mesma legislação aplicável (conforme Acórdão CSRF no 9101-00.213, de 2009);
- assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e
sim na interpretação das normas (Acórdão CSRF/01-04.592, de 2003);
- acrescente-se que, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas
distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há falar-se em divergência de julgados, uma
vez que a discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica
(conforme Acórdão CSRF/01-02.638, de 1999);
- o fato é que a recorrente quer nesse momento rediscutir a matéria probatória, o
que não pode ser feito em sede estreita de recurso especial;
- em relação à última e terceira divergência, deve ser salientado que o
entendimento do CARF é no sentido de que, no caso de solidariedade tributária, a data de
intimação do primeiro corresponsável afasta a ocorrência do fenômeno decadencial;
- para o fim de perquirir a extinção do crédito tributário pela decadência, a Turma
recorrido da Terceira Câmara da Segunda Seção do CARF já entendeu que a intimação do
primeiro devedor afasta o prazo decadencial para todos os devedores, inclusive os solidários (cita
o Acórdão n° 2302-001.179);
- por sua vez, os arts. 124 e 125 do CTN tratam da responsabilidade tributária e os
seus efeitos; verifica-se, nesses dispositivos, a ausência de benefício de ordem, razão pela qual
pode a União cobrar o tributo de qualquer um dos devedores;
- esclarecedor o voto proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2.a Região, nos
autos do processo n° 2000.51.01022882-0; nesse julgamento foi asseverado que o prazo
Fl. 4868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720075/2015-72

decadencial tem como marco a primeira notificação de coobrigado e que, no concernente aos
créditos tributários não fulminados pela decadência, remanesce a responsabilidade solidária,
logo, o marco para se verificar a decadência é a primeira notificação;
- de fato, a intimação do primeiro devedor afasta o prazo decadencial para todos
os devedores, inclusive os solidários;
- como se vê, os fundamentos apresentados pelo julgado atacado são sólidos e não
merecem qualquer reparo, sendo imperiosa a manutenção do acórdão recorrido.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que não seja conhecido o Recurso Especial ou,
caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento, mantendo-se o acórdão recorrido por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se de ação fiscal que ensejou lançamento único, consubstanciado no Auto
de Infração Debcad 51.071.243-6, lavrado para exigência de Contribuições Previdenciárias da
empresa (inclusive SAT), incidentes nas remunerações de empregados e contribuintes
individuais que formalmente prestaram serviços a empresas que o Fisco entendeu serem
interpostas, visando à redução da carga tributária da empresa autuada. Foi arrolada como
devedora solidária a empresa Poli & Detini Indústria de Calçados Ltda, por integrar, com a Pé
Com Pé Calçados, grupo econômico de fato.
O Colegiado recorrido manteve o lançamento. A Contribuinte, por sua vez, pede
a declaração de nulidade do lançamento em razão da falta de intimação da devedora solidária no
momento devido e pela falta de chamamento ao processo das empresas tidas como interpostas;
ademais, pugna pelo reconhecimento da decadência, no período de janeiro a dezembro de 2010,
em razão de a intimação da codevedora haver ocorrido após o transcurso do lapso decadencial.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do
recurso, ao argumento de que a autuada pretenderia a reapreciação de provas, o que encontraria
óbice por meio da aplicação analógica da Súmula 07/STJ, segundo a qual “a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
De plano, esclareça-se que no presente caso não há que se falar em reexame de
provas para o deslinde da controvérsia, já que cabe ao Colegiado tão somente decidir se seria
possível o saneamento, na primeira instância, de falta de intimação do responsável solidário; se
caberia, na espécie, o chamamento ao feito das empresas cujos empregados foram vinculados à
autuada; e, ainda, se a intimação feita à autuada seria suficiente a afastar a decadência, como
decidido no acórdão recorrido.
Assim, constata-se que o presente Recurso Especial traz à baila questões
essencialmente jurídicas, sem necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para o
seu deslinde, de sorte que é incabível a alegação de contrariedade à Súmula 07/STJ.
Fl. 4869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720075/2015-72

Ademais, incabível a alegação de que, relativamente à matéria “falta de
chamamento das empresas interpostas”, não teria sido demonstrado o dissídio, em razão de
recorrido e paradigma tratarem de legislações distintas. Com efeito, verifica-se que, no caso do
acórdão recorrido, foi afastada a alegação de atropelo às normas dos arts. 5o, LV, da CF; 10, V e
59, II, do Decreto no 70.235, de 1972; e 142, do CTN. Já no paradigma, representado pelo
Acórdão no 2402-005.259, essas normas foram utilizadas como fundamento para se reconhecer a
nulidade do lançamento, como se pode concluir da leitura do seguinte trecho do voto condutor
do paradigma:
Em sede de preliminar recursal, defende a recorrente a nulidade do lançamento sob o
argumento que estaria invalidado o referido ato administrativo porque deixou-se de
observar os princípios e direitos constitucionais a ela deferidos pela ordem jurídica
vigente, quais sejam, o do devido processo legal, uma vez que “a Agente Fiscal não
incluiu no auto de infração as empresas cujas personalidade jurídica e relações de
emprego ignorou, assim agindo restou prejudicado o devido processo legal”. Ocorre
que, está assente na doutrina e na jurisprudência judicial que os princípios do
contraditório e da ampla defesa aplicam-se plenamente à constituição do crédito
tributário em desfavor de qualquer espécie de sujeito passivo, irrelevante sua
nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários, etc.).
Isto significa dizer que, para a constituição regular do crédito tributário pelo Fisco,
implica na observância aos ditames do art. 142 do CTN que assegura as garantias do
princípio do contraditório, devido processo legal e da ampla defesa, conforme
estabelece a CF, art. 5o, LIV e LV da CF. Assim, identificada a ocorrência do fato
gerador e as pessoas que tenham nele interesse, torna-se imprescindível que a
autoridade administrativa lançadora/autuante imponha formalmente contra aos sujeitos
passivos solidários a cobrança do tributo devido, sob pena de violação aos princípios
anteriormente mencionados, e uma vez constatada essa violação nulo será o
procedimento pela ausência de notificação/intimação, imprescindível para a constituição
do crédito tributário. No presente caso, de fato, observo nos autos que a autoridade
fiscal ignorou “o vínculo empregatício dos empregados das empresas Citanova, RHH e
Monte Bianco, uma vez que o mesmo foi instituído com o intuito exclusivo de não
recolher as contribuições sociais (fl. 12 do Relatório Fiscal), ao passo que apenas contra
a empresa Henrich foi lavrado auto de infração, inexistindo nos autos qualquer registro
de termo de sujeição passiva relativo às outras empresas. Constatado o vínculo das
empresas Citanova, RHH e Monte Bianco com a situação fática que constitui fato
gerador da obrigação tributária, fica evidente a existência de responsabilidade passiva
solidária entre elas e a autuada Henrich, nos termos do art. 124, I do CTN:
(...)
Reitere-se, identificada a existência de responsabilidade solidária, é dever da Autoridade
fiscal promover a inclusão formal da empresa responsável no polo passivo do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), isso também por imposição do art. 121, parágrafo único,
II, do CTN, o qual estabelece que todo responsável é sujeito passivo tributário.
Com relação à inobservância ao princípio do devido processo legal que está inserido no
inciso LIV, do art. 5o, da CF, e, segundo o qual “ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal”, observo que as empresas Citanova, RHH e
Monte Bianco efetivamente arcaram com o ônus do procedimento de constituição de
crédito tributário - isto é, tiveram o vínculo jurídico com seus empregados
desconstituídos por intermédio do procedimento – sem que fossem incluídas no polo
passivo da relação jurídica creditória.
Além disso, considerando que as referidas empresas recolheram contribuições
previdenciárias de segurados empregados, ainda que indevidamente, a condenação da
empresa Henrich a pagar os valores de contribuições previdenciárias devidos, acarretará
enriquecimento ilícito da Fazenda Pública às custas destas mesmas empresas que não
integram o polo passivo da demanda administrativa.
Fl. 4870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720075/2015-72

Dessa forma, inexistindo termo de sujeição passiva em relação às empresas Civitanova,
RHH e Monte Bianco, nem tampouco qualquer registro de intimação/notificação sobre
o procedimento fiscal ora impugnado, restam violados os direitos ao Devido Processo
Legal, Contraditório e Ampla Defesa, bem como eivado de vício insanável o Auto de
Infração AI DEBCAD 37.189.791-2, por descumprir requisito de validade do art. 10, V
do Decreto 70.235/72, sendo imperioso reconhecer a nulidade do Lançamento.
Como já dito, o lançamento como ato administrativo que é poderá ser nulo ou anulável
em razão de vício material ou de vício formal, sendo que a diferença entre ambos,
reside, basicamente, em verificar se o vício está no instrumento de lançamento ou no
próprio lançamento. Ou seja, em síntese, o vício formal ocorre no instrumento de
lançamento (ato fato administrativo), de maneira que se relaciona tal defeito com a
forma do ato. Ao passo que, o vício material ocorre quando o auto de infração não
preenche aos requisitos necessários, em especial aos constantes no art. 142 do Código
Tributário Nacional, daí resultando em equívoco na construção do lançamento quanto à
verificação das condições legais para a exigência do tributo ou constituição do crédito
tributário; relacionando-se, assim, o referido vício como o objeto do ato. Visto de outra
maneira, o vício formal, neste contexto, relaciona-se com o procedimento, enquanto o
vício material relaciona-se com à norma introduzida pelo lançamento, hipótese esta que,
uma vez constatada, implica em nulidade do ato. Do até aqui exposto, no presente caso,
entendo que o ato está eivado de vício material, eis que, por se tratar de solidariedade
passiva, deixou o Agente Fiscal de observar os princípios constitucionais pertinentes,
mais precisamente ao que diz respeito ao devido processo legal, no que tange à ampla
defesa e contraditório, na medida em que não notificou como sujeitos passivos
solidários as empresas Citanova, RHH e Monte Bianco, o que torna nulo o presente
lançamento.
Assim, incabível a argumentação de que não teria sido demonstrado o dissídio
quanto à segunda matéria, em razão de apreciação de normas distintas nos julgados em
confronto.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e
passo a examinar o mérito.
Quanto à primeira matéria – nulidade por falta de intimação do devedor
solidário – constata-se que o Colegiado recorrido não acatou a tese da autuada, acerca da
nulidade do lançamento em razão de vício material insanável, decorrente da falta de intimação da
empresa devedora solidária, somente procedida por determinação do órgão de julgamento de
primeira instância.
No Recurso Especial, a Contribuinte defende que a intimação de todos os sujeitos
passivos seria requisito material intrínseco ao lançamento, de sorte que o Auto de Infração seria
nulo de pleno direito, por força dos artigos 10, V, e 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, e 3o,
caput, da Portaria RFB no 2.284, de 2010.
Entretanto, restou comprovado nos autos que não houve qualquer prejuízo à
devedora solidária, uma vez que a irregularidade foi prontamente sanada, com a determinação da
DRJ, no sentido de que ela fosse intimada. Ademais, constata-se que o vício apontado não diz
respeito ao fato gerador objeto da exigência mas unicamente ao fato de não ter havido a ciência
do lançamento pelo devedor solidário Poli & Detini Indústria de Calçados Ltda. Tal mácula,
longe de caracterizar vício insanável, constituiu lapso remediável, o que foi efetivamente
providenciado, por determinação do órgão de primeira instância, conforme consta do Despacho
de Saneamento de fls. 4.367.
Esclareça-se, por oportuno, que a responsabilidade solidária da empresa Poli &
Detini Indústria de Calçados Ltda foi devidamente registrada no Relatório Fiscal de fls. 458 a
Fl. 4871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720075/2015-72

487. Nesse sentido, repita-se que não se verificou prejuízo ao devedor solidário, uma vez que o
saneamento envolveu a abertura do prazo de defesa para a empresa sobre a qual recaiu a omissão
quanto à ciência do lançamento, que inclusive exerceu o seu direito, mediante a apresentação da
peça de e-fls. 4.259 a 4.254, cujos argumentos foram apreciados na decisão de primeira instância
(fls. e-fls. 4.368 a 4.411).
Destarte, é de se negar provimento a esta primeira matéria.
Quanto à segunda matéria – chamamento das pessoas jurídicas
desconsideradas pelo Fisco para integrarem a lide – trata-se das empresas B.A. dos Santos
Calçados, J.P. Birigui Luiz Sérgio Campos Solados ME, Romualdo Giorjão Filho –EPP, Wande
Indústria e Comércio de Calçados Ltda EPP e W. Cássio Nunes Calçados EPP, cujos
trabalhadores foram vinculados à autuada, por entender o Fisco que as citadas pessoas jurídicas
seriam meras empresas interpostas, para reduzir os encargos tributários sobre a sua folha de
salários.
O entendimento vazado no acórdão recorrido foi pela desnecessidade de
intimação do lançamento em relação a tais empresas. Confira-se o voto condutor:
b) VÍCIO INSANÁVEL POR FALTA DE INCLUSÃO E INTIMAÇÃO DAS
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS
10 Afasto essa preliminar pois tais empresas foram intimadas durante a fiscalização para
esclarecer fatos e entregar documentos indicados nos inúmeros termos de intimação
fiscal. A autoridade fiscal por sua vez, diante das constatações realizadas e análise do
caso concreto procedeu ao lançamento de acordo com as responsabilidades de cada uma
das empresas aplicando a legislação de regência que entendeu que tais empresas não
devem se sujeitar ao lançamento do crédito tributário.
11 Conforme bem colocado pela decisão de piso não houve a imputação de nenhuma
responsabilidade a tais empresas pelos créditos elencados no lançamento, sendo que
caberia a prova do contrário ao contribuinte diante dos fatos narrados e provas indicadas
pela fiscalização. Portanto, afasto tal preliminar.
Com efeito, as empresas que foram consideradas pelo Fisco como interpostas e
cujos prestadores de serviço, empregados e autônomos, foram vinculados à autuada, não foram
incluídas no polo passivo da autuação, uma vez que sobre elas não recaiu qualquer
responsabilidade pelo pagamento das Contribuições lançadas. Nem mesmo a responsabilidade
solidária atribuída à empresa Poli & Detini Indústria de Calçados Ltda foi imputada às empresas
B.A. dos Santos Calçados, J.P. Birigui Luiz Sérgio Campos Solados ME, Romualdo Giorjão
Filho –EPP, Wande Indústria e Comércio de Calçados Ltda EPP e W. Cássio Nunes Calçados
EPP, já que o Fisco não as caracterizou como integrantes de grupo econômico de fato, que
levaria à solidariedade prevista no inciso IX, do art. 30, da Lei no 8.212, de 1991.
Nesse sentido, não merece qualquer reparo o entendimento firmado no acórdão
recorrido, quando menciona que tais empresas foram intimadas durante o procedimento fiscal a
apresentar documentos e prestar esclarecimentos, conforme indicado no item 2.3 do Relatório
Fiscal (fls. 458 a 487), tendo naquele momento a oportunidade de manifestação perante a
Autoridade Tributária. Assim, totalmente despicienda a intimação e o chamamento dessas
empresas à lide, uma vez que, repita-se, a constituição do crédito tributário não lhes impôs
qualquer ônus.
Destarte, incabível a alegação de nulidade por falta de intimação do lançamento e
inclusão no polo passivo das pessoas jurídicas tidas como empresas interpostas, portanto é de se
negar provimento ao recurso também quanto a esta segunda matéria.
Fl. 4872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720075/2015-72

Finalmente, quanto à terceira matéria suscitada – decadência – o Colegiado
recorrido entendeu que a ciência do primeiro devedor, em 21/08/2015, constituiria o crédito
tributário, afastando assim a decadência. A Contribuinte, por sua vez, pede a reforma do acórdão
recorrido, no sentido de que a decadência seja aferida com base na intimação do sujeito passivo
solidário Poli & Detini, em 07/04/2016.
O tema já foi discutido neste Colegiado, cabendo menção ao Acórdão no 9202-
007.948, de 17/06/2019, cujo posicionamento foi acolhido à unanimidade:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2001
DECADÊNCIA.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
CIÊNCIA
DO
DEVEDOR
PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
Caracterizado o grupo econômico de empresas, com a inclusão no pólo passivo de
devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em
separado, sem que a ciência do devedor principal configure causa interruptiva do prazo
dos demais, por ausência de disposição legal expressa.
Naquela ocasião, foram apresentados os fundamentos do voto condutor do
Acórdão no 2401-002.785, de 20/11/2012, da lavra da Ilustre Conselheira Elaine Cristina
Monteiro Vieira e Silva, ora transcritos e mais uma vez adotados como razões de decidir:
Ultrapassada a possibilidade de lançar com respaldo no art. 173, II do CTN, deve-se
identificar apenas se à época do lançamento original, a decadência havia se operado.
Neste sentido, vale ressaltar que a NFLD em tela foi lavrada em substituição a NFLD n.
35.007.3546, cientificada ao sujeito passivo em 01/12/1999 e anulada pela 4. Câmara de
Julgamento– Acordão 724/2005, ofício n. 10/4a CAJ/CRPS, de 04/04/2006, em face da
omissão no relatório FLD do dispositivo legal do arbitramento, bem como pelo fato da
NFLD ter englobado de forma consolidada 169 prestadores de serviços. Ou seja, como
os fatos geradores ocorreram em 1997 e 1998, não havia se operado à época decadência.
A nova NFLD foi lavrada em 14/12/2006, tendo a cientificação ao sujeito passivo
ocorrido no dia 26/12/2006, bem como em relação ao prestador de serviços em
03/01/2007. Novamente a lavratura deu-se dentro do lapso de 5 anos da declaração de
nulidade, não havendo-se de se falar em decadência.
Contudo, diferente tratamento deve ser atribuído ao prestador de serviços.
Entendo que o instituto da responsabilidade solidária permite ao fisco efetivar o
lançamento em relação a qualquer dos corresponsáveis. Entretanto, ao escolher
efetivar o lançamento apenas em relação ao tomador do serviços inicialmente
(NFLD n. 35.007.3546, anulada pelo CRPS), não ocorre interrupção da contagem
do prazo decadencial em relação aos demais corresponsáveis, como no caso em
relação a prestadora de serviços FIBRACOL.
Observamos, que o lançamento anulado pelo CRPS alcançava apenas a empresa CSN
(tomadora), razão pela qual para ela, face ao vício formal na constituição, recomeça a
contar o prazo decadencial.
Já para prestadora FIBRACOL, a cientificação do primeiro lançamento deu-se apenas
em 03/01/2007, conforme destacado no relatório desse voto, vejamos:
(...)
Vale ressaltar, ainda que a NFLD em tela foi lavrada em substituição a NFLD n.
35.007.3546, cientificada ao sujeito passivo em 01/12/1999 e anulada pela 4. Câmara de
Julgamento– Acordão 724/2005, ofício n. 10/4a CAJ/CRPS, de 04/04/2006, em face da
omissão no relatório FLD do dispositivo legal do arbitramento, bem como pelo fato da
NFLD ter englobado de forma consolidada 169 prestadores de serviços.
Fl. 4873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720075/2015-72

Importante, destacar que a lavratura da NFLD deu-se em 14/12/2006, tendo a
cientificação ao sujeito passivo ocorrido no dia 26/12/2006, bem como em relação ao
prestador de serviços em 03/01/2007.
Dessa forma, como os fatos geradores ocorreram entre 01/1997 e 12/1998, e para a
prestadora só ocorreu cientificação da lavratura em 03/01/2007, operou-se a decadência
independente do dispositivo legal a ser aplicado. (grifei)
Destarte, o prazo decadencial deve ser aferido individualmente, ou seja, em
relação a cada um dos coobrigados, interrompendo-se apenas com a sua respectiva ciência acerca
da constituição do crédito tributário em seu desfavor. Ademais, no presente caso, não mais cabe
discussão sobre a norma a ser aplicada na aferição da decadência, já que que no acórdão
recorrido aplicou-se a regra do art. 173, I, do CTN, sem questionamento por parte da
Contribuinte.
Assim, aferindo-se a decadência pelo art. 173, I, do CTN, e tendo-se em conta que
o lançamento abarca o período de 01/2010 a 12/2011, em relação à Contribuinte Recorrente, Pé
Com Pé Calçados Ltda., cientificada em 21/08/2015, não há que se falar em decadência, de sorte
que nega-se provimento ao recurso também quanto a esta terceira matéria.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte Pé
Com Pé Calçados Ltda. e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 4874
DF CARF MF
Documento nato-digital